Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. Em seu recurso, a recorrente requer seja o Distrito Federal condenado a oferecer à parte autora, no prazo máximo de 5 dias, CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Decisão que concedeu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao ID 48068757. Parecer favorável do Ministério Público ao ID 48564384.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. No caso em análise, há a comprovação da necessidade da realização da consulta, bem como houve comprovação da mora estatal. Com efeito, a inserção da paciente na central de regulação ocorreu em 18/04/2022, com classificação de risco amarelo, ou seja, aguarda a realização da consulta há 457 dias, tempo excessivo e que demanda, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para determinar que o Distrito Federal forneça à requerente, em um prazo razoável, a consulta pleiteada.
VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 10 dias, em favor da requerente, consulta em cirurgia ginecológica, na rede pública ou privada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da requerente consulta em cirurgia ginecológica, na rede pública ou privada. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.